Tribunal: TJES
Processo: 0000650-58.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000650-58.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE SORIO D`ALMEIDA e outros (2)

APELADO: SEGURADORA LIDER - DPVAT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por André Sorio D’Almeida contra sentença do Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que julgou improcedente seu pedido de indenização do seguro DPVAT em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. O apelante argumenta que a indenização deve corresponder a 25% do capital segurado, discordando do percentual de 12,5% aplicado pela seguradora. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito ao valor integral pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por invalidez parcial permanente deve ser calculada proporcionalmente ao grau da incapacidade; e (ii) estabelecer se a seguradora deve complementar o valor indenizatório conforme o percentual de 25% sobre o capital segurado alegado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente é paga de forma proporcional ao grau de perda funcional, conforme disposto na Lei nº 6.194/74, com alterações pela Lei nº 11.945/2009, e de acordo com a Súmula 474/STJ e o Tema Repetitivo 542/STJ.

4. O laudo pericial atesta que a lesão no ombro do apelante causou perda funcional de 25%, enquadrando-se como invalidez parcial permanente.

5. Para a perda funcional de um dos ombros, o percentual de indenização é de 25% sobre o valor máximo de R$ 13.500,00, e considerando a parcialidade da lesão, aplica-se adicionalmente a proporcionalidade de 25% sobre esse percentual.

6. Portanto, deve ser mantida a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A indenização do seguro DPVAT por invalidez parcial deve ser proporcional ao grau de perda funcional, conforme previsto na legislação e orientações do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, inciso II; Lei nº 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; STJ, Tema Repetitivo 542.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000650-58.2019.8.08.0042

APELANTE:
ANDRE SORIO D’ALMEIDA

APELADA:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
ANDRE SORIO D’ALMEIDA

contra a sentença (Id 10068772) proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES
nos autos da
ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT
por ele ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
,
que julgou improcedente o pedido inicial de indenização em quantia equivalente a R$ 1.688,00 (mil seiscentos e oitenta e oito reais).

Em suas razões recursais (Id 10068777), o apelante alega que, embora o entendimento manifestado na r. sentença seja de que a indenização deve corresponder a 25% de 25% do capital segurado, a seguradora apelada realizou o pagamento de apenas 12,5%.

Argumenta que, conforme a tabela de valores da seguradora apelada referente às indenizações por acidentes de trânsito, não há previsão para o pagamento de indenização correspondente a 25% de 25% do capital segurado, tampouco há amparo legal para a fixação desse percentual.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Muito bem. Cinge-se a controvérsia acerca do direito do apelante ao recebimento de indenização do Seguro DPVAT no valor de
25% do capital segurado,
em decorrência de acidente de trânsito.

A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial de indenização, sob o fundamento de que, havendo lesão temporária no ombro com a perda da capacidade funcional em 25% pelo segurado, a indenização deve corresponder a 25% de 25% do valor máximo da cobertura.

Em relação ao cálculo da indenização, nos termos da Lei nº 6.194/74 e da Lei nº 11.945/2009, deve ser realizado de forma proporcional ao grau da invalidez. A Súmula 474/STJ e o Tema Repetitivo 542/STJ dispõem que, em casos de invalidez parcial, a indenização será proporcional à extensão da perda funcional.

Desse modo,
in casu
, a perícia judicial realizada (Id 10068765) atestou que o apelante sofreu lesão temporária no ombro esquerdo, com perda funcional de 25%, confirmando, assim, a invalidez permanente parcial do apelante. A legislação estipula que, para a perda total da mobilidade de um dos ombros, o percentual indenizável seria de 25% sobre o valor máximo de R$ 13.500,00.

Prosseguindo, considerando a parcialidade da lesão, sobre o resultado incide a porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento), decorrente do grau de incapacidade constatado pelo perito judicial, em conformidade com o art. 3º, § 1º, inciso II, da Lei n. 6.194/1974, que prevê a redução proporcional da indenização.

Corroborando tal orientação acerca da forma de cálculo da indenização proporcionalmente ao grau de perda/redução da capacidade, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES
. 1. - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional. Constatado que o acidente que culminou na invalidez parcial permanente do apelado ocorreu após as modificações introduzidas pela Lei n. 11.945/2009, é de se verificar o grau da lesão para fim de apuração do valor da indenização, na forma do artigo 3º, §1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974.
2. - Considerando (1) que na hipótese de perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto e (2) que a repercussão da perda do membro inferior direito do apelado foi intensa, ou seja, de 75% (setenta e cinco por cento), conclui-se que a indenização a que ele faz jus é de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) haja vista ser este o produto de R$13.500,00 X 70% X 75%.
Como houve pagamento na via administrativa do valor de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), deve ser a ré condenada ao pagamento ao autor de indenização complementar o importe de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). 3. - Recurso provido. (TJES; AC 0000664-90.2014.8.08.0018; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 09/03/2021; DJES 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE EM VALOR SUPERIOR AO VALOR RECONHECIDO EM SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE VALOR REMANESCENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. Com a interposição do recurso de apelação sobreveio a informação de que a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT providenciou, em 18.04.2018, pouco após a elaboração do laudo pericial elaborado pelo DML, o pagamento administrativo da quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 2.
Os documentos acostados junto ao recurso revelam que a perícia médica realizada administrativamente constatou tanto a perda completa da mobilidade de um dos ombros como de um dos joelhos, cujo percentual da perda equivale a 25% (vinte e cinco por cento), em grau intenso - 75% (setenta e cinco por cento), de modo que a indenização por cada dano corporal parcial comprovado, de acordo com a Tabela da Lei nº 6.14/74, resultou em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
3. Dessa forma, apesar da perfeita consonância entre o cálculo da indenização realizado na r. Sentença a quo e o laudo pericial produzido pelo DML, o reconhecimento de indenização superior na esfera administrativa, superveniente à perícia que embasou o decisum, já englobando o dano corporal parcial reconhecido nos autos, evidencia a inexistência de quaisquer valores residuais a serem pagos ao autor, ora recorrido. Precedentes TJES. 4. Ressalta-se que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas. Precedente. Desse modo, embora a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT não integre a lide, o pagamento por ela efetuado na esfera administrativa aproveita às demais seguradoras que também participam do consórcio do Seguro DPVAT. 5. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. (TJES; AC 0003832-14.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 10/08/2021; DJES 19/08/2021)

Portanto, sem maiores delongas, a manutenção da r. sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/12/2024 a 06/12/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões